Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014944-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), NAIARA CAVALCANTE BARROS NASSER - CPF: 015.469.271-90 (EMBARGADO), RENATO ADEON NASSER DE FREITAS - CPF: 692.128.721-15 (EMBARGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS NA EXECUÇÃO. ART. 139, IV, DO CPC. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, sob a alegação de contradição no acórdão embargado, que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo via RENAJUD, ao fundamento de ausência de demonstração de necessidade da medida, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao condicionar a adoção de medida atípica à demonstração de diligências extrajudiciais frustradas, contrariando, segundo o embargante, o alcance do art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a autorizar os embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas e a conclusão ou entre diferentes partes da fundamentação. Divergência interpretativa entre a decisão e o entendimento defendido pela parte não configura contradição.
4. No caso, o acórdão apresenta fundamentação coerente e lógica, reconhecendo a possibilidade de medidas atípicas na execução, mas condicionando sua adoção à observância dos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, em consonância com os arts. 805 e 797 do CPC.

5. A restrição de circulação do veículo foi indeferida por ausência de elementos concretos que justificassem a medida extrema, especialmente em face da existência de restrição de transferência já em vigor e da ausência de demonstração de risco de ocultação ou dilapidação do bem.
6. O julgador não está vinculado a precedentes não obrigatórios (art. 927 do CPC), e possui liberdade de valoração conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

7. Ausente contradição ou vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados. O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a divergência com a interpretação defendida pela parte. 2. A adoção de medidas atípicas na execução exige análise concreta da necessidade e proporcionalidade da medida, nos termos do art. 139, IV, do CPC. 3. O pedido de prequestionamento, sem demonstração de vício, não enseja o acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I; 1.025; 139, IV; 371; 797; 805; 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2101569/PA; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1014944-36.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo formulado
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de
NAIARA CAVALCANTE BARROS NASSER e RENATO ADEON NASSER DE FREITAS.

Nas razões apresentadas em ID. 307149876, a instituição Embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
no julgado, ao não reconhecer a possibilidade de restrição total RENAJUD (transferência e circulação) independentemente da demonstração de tentativas frustradas de localização do bem. Alega que o acórdão desconsiderou o art. 139, IV, do CPC, bem como jurisprudência pacífica sobre a eficácia da medida como meio de garantir a efetividade da execução.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a
contradição
apontada, com a consequente
modificação do julgado
para determinar a
inclusão da restrição total (transferência e circulação) do veículo

Chevrolet Spin 1.8L AT LT, Placa OGM3I49
, no sistema RENAJUD. Subsidiariamente, requer o
prequestionamento explícito do art. 139, IV, do CPC
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de restrição total de circulação de veículo dos executados, Chevrolet Spin 1.8L AT LT, via sistema RENAJUD, deferindo apenas a restrição de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a restrição de circulação do veículo dos executados como medida coercitiva para garantir a efetividade da execução, considerando: i) a alegação da exequente de esgotamento de diligências para localização patrimonial; ii) a decisão de primeiro grau que entendeu desnecessária e desproporcional a medida extrema, mantendo apenas a restrição de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas atípicas para efetividade da execução, mas devem respeitar os princípios da menor onerosidade (art. 805) e da realização no interesse do credor (art. 797).

4. A restrição de circulação é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada a real necessidade, diante de risco concreto de ocultação ou alienação fraudulenta do bem.
5. Nos autos, não se verificou a adoção de diligências extrajudiciais eficazes para localização do veículo, tampouco a ineficácia da restrição de transferência já deferida.
6. A restrição de circulação gera efeitos gravosos, como apreensão do bem, custos de remoção e guarda, sendo desproporcional na ausência de indícios de frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A restrição de circulação de veículo via RENAJUD constitui medida extrema, somente admitida quando demonstrada a real necessidade para garantir a efetividade da execução. 2. A restrição de transferência é, em regra, suficiente para resguardar o juízo, salvo comprovação de risco concreto de frustração da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1030080-44.2023.8.11.0000; TJ-DF, AI 0729147-29.2021.8.07.0000.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

Vejo que o Embargante alega a existência de
contradição
no acórdão, especificamente
quanto à interpretação do art. 139, IV, do CPC
, que autoriza o magistrado a adotar medidas atípicas para garantir a efetividade da execução. Alega que o acórdão teria dado
interpretação equivocada
ao referido dispositivo legal ao condicionar a restrição de circulação via RENAJUD à demonstração prévia de diligências extrajudiciais frustradas para localização do veículo.

No entanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada
internamente no julgado
, ou seja,
entre as premissas estabelecidas na fundamentação e a conclusão
, ou entre a
ementa e o corpo do acórdão
, ou ainda entre
diferentes partes da fundamentação que se mostrem inconciliáveis entre si
. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e aquele defendido pela parte.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO . EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso . 2.
Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023) . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2101569 PA 2022/0100210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2024)

Em detida análise do acórdão embargado, não vislumbro a existência de contradição interna. Ao contrário, o julgado apresenta fundamentação coerente e lógica, estabelecendo premissas claras e chegando a uma conclusão que com ela se harmoniza.

Nesse ponto, o acórdão reconheceu
expressamente
que o
art. 139, IV
, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas atípicas para garantir a efetividade da execução, mas
ponderou
que tais medidas devem respeitar os princípios da menor onerosidade (art. 805) e da realização no interesse do credor (art. 797). Com base nessa premissa,
concluiu que a restrição de circulação via RENAJUD
, por ser medida de extrema gravidade,
somente se justifica quando demonstrada a real necessidade
, diante de risco concreto de ocultação ou alienação fraudulenta do bem.

Ademais, o acórdão embargado
não condicionou a restrição de circulação via RENAJUD
à demonstração prévia de diligências extrajudiciais frustradas para localização do veículo em qualquer hipótese, mas apenas
considerou
que, no caso concreto,
não havia elementos suficientes para justificar a adoção de medida tão gravosa
, especialmente diante da ausência de demonstração da ineficácia da restrição de transferência já deferida.

Quanto à alegação de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça admite a restrição de circulação via RENAJUD independentemente da comprovação de dificuldade na localização do bem,
cumpre esclarecer que o julgador não está vinculado a precedentes que não sejam de observância obrigatória
, nos termos do
art. 927 do CPC.

Não se verifica, portanto,
contradição
entre o entendimento adotado pelo acórdão embargado e a jurisprudência citada pela Embargante, mas apenas uma
valoração distinta das circunstâncias do caso concreto.

Importante ressaltar que o
princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC
, confere ao julgador a
liberdade para apreciar as provas e formar seu convencimento
, desde que o faça de forma fundamentada. No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para justificar a conclusão alcançada,
não havendo que se falar em contradição
.

Ademais, é importante destacar que o juiz não esta obriga a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025